Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751162-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARIA COSTA E LIMA AGRAVANTE: G. L. G. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LIMA GUIMARÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0748743-25.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o impetrante narra que se inscreveu no Programa de Avaliação Seriada – PAS, contudo, sua mãe errou e deixou transcorrer o prazo sem o devido pagamento do boleto bancário correlato. Aponta a que a finalidade do PAS não é financeira, mas, sim, de permitir o direito à educação, de modo que não pode ser penalizado por um erro a que não deu causa e perder uma oportunidade que ao máximo se dedicou. Assevera inexistir qualquer prejuízo à agravada, haja vista que realizou o depósito do valor da inscrição em juízo. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de que a exclusão do candidato do programa em razão do descumprimento financeiro afronta dispositivo constitucional que estabelece o acesso e a efetividade da educação. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, a concessão da medida liminar mostra-se medida impositiva. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar que a autoridade coatora permita que o impetrante realize, no próximo domingo, dia 03/12/2023, a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 53988222 e 53988224. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. E, ainda, tratando-se de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando verificar fundamento relevante: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Transcrevo a decisão agravada de ID 179751047, autos de origem: Vistos, etc. À Secretaria: promova-se a inclusão de Alessandra Maria Costa e Lima (CPF n. 905.765.786-49) como representante legal de GABRIEL LIMA GUIMARÃES. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por GABRIEL LIMA GUIMARÃES em face da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Narra a parte impetrante que, no dia 03 de dezembro de 2023 (domingo), será realizada a seleção de candidatos por meio do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB), conforme previsto no Edital, documento no 07 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023, de 22 de agosto de 2023. Alega que se inscreveu normalmente e dentro do prazo para o PAS/UNB, cumprindo todos os requisitos previstos no edital (documento no 09). Sustenta que sua genitora equivocou-se quanto à data de vencimento do boleto bancário, e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Esclarece que, apresentado requerimento junto a Ré, pleiteando o pagamento da taxa de inscrição, com a consequente autorização para realizar o PAS/UNB, o pedido foi indeferido. Ao final, requereu seja concedida a segurança, liminarmente, determinando-se que a autoridade coatora permita que o Impetrante realize, no próximo domingo, dia 03/12/2023, às 13:00, o Programa de Avaliação Seriada – PAS; o recebimento do depósito imediato da quantia de R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos) a ser colocado à disposição desse r. Juízo, correspondente ao valor de inscrição, para ser posto, ato contínuo, à disposição da parte Ré para levantar tão logo seja cientificado da presente demanda judicial. No mérito, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, requereu seja determinado à RÉ que proceda ao levantamento da taxa de inscrição depositada em juízo; seja intimado o digno representante do Ministério Público para que acompanhe o feito e emita seu parecer; notificada a autoridade coatora para que, querendo, no prazo legal, preste as informações que julgar necessárias; julgado procedente o pedido para tornar definitiva a liminar concedida condenando-se a parte adversa nas cominações de praxe. Deu à causa o valor de R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos). Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Conforme art. 1o da lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Da documentação acostada (ID no 179674111), verifica-se que não houve nenhuma ilegalidade acerca da negativa apresentada pelo CEBRASPE, tendo em vista que "pagamentos extemporâneos não efetivam a inscrição". Ademais, alterar a data de pagamento da taxa de inscrição, seria uma forma de beneficiar o Impetrante em detrimento dos demais candidatos que efetuaram o pagamento tempestivamente. Assim, a negativa não configura violação do direito do Autor, mas sim descumprimento da regra editalícia pelo mesmo, que é a lei do certame e não contém nenhuma ilegalidade evidente. Assim, em juízo de cognição sumária, não se mostra presente, a princípio, violação de direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Notifique-se a parte Impetrada para prestar informações em 10 dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para os fins do art. 7o, I e II, Lei no 12.016/2009, adotando-se as providências previstas no referido dispositivo legal. Decorrido o prazo para o impetrante, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias, sem contabilização em dobro do prazo (art. 12, caput, da Lei no 12.016/2009). No caso em análise, discute-se a possibilidade de se determinar que o impetrante realize as provas relativas à primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB sem o pagamento da taxa de inscrição, porquanto “ ... a Genitora do estudante equivocou-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. ” O edital é o instrumento regulador do PAS, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja, o edital faz a lei do PAS. Assim, o candidato, ao se inscrever no certame e/ou programa de avaliação público, adere a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado se esquivar, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. No caso em análise, o edital no 1 – PAS/Unb de 22/8/2023 de ID 179674113, que tratou da realização de seleção de candidatos por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS), assim dispôs: 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 1.2 O PAS Subprograma 2023 da UnB será regido por este edital, conforme as particularidades descritas para cada etapa, e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). (...) 3.5 DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 3.5.1 As inscrições deverão ser solicitadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, nos períodos designados a seguir: a) para a primeira etapa, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital; (...) 3.6 DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO (...) 3.6.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.6.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.8 deste edital. 3.6.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.6.1.3 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.6.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do PAS Subprograma 2023, em datas a serem oportunamente divulgadas. 3.6.3 A solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. (...) 3.7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 3.7.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a realização da solicitação de inscrição na etapa em que deseje e esteja habilitado a participar. 3.7.1.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 3.7.1.2 A solicitação de inscrição do candidato implica a aceitação das normas contidas em comunicados, neste edital e em outros editais que vierem a ser divulgados, bem como a aceitação das decisões que possam ser tomadas pela UnB em casos omissos. (...) 3.7.1.3 Durante o prazo de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendimento especializado, de cidade de provas e de língua estrangeira. 3.7.1.3.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 3.7.1.3 deste edital será feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que substituirá a última inscrição realizada. 3.7.1.3.2 Encerrado o período de solicitação de inscrição, as solicitações que tenham sido pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma. 3.7.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de solicitação de inscrição, sob pena de que a solicitação de inscrição não seja efetivada. (...) 3.7.3 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 3.8 deste edital. 3.7.3.1 As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas. 3.7.4 É vedada a solicitação de inscrição condicional, extemporânea, via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 3.7.5 O comprovante de inscrição estará disponível na página de acompanhamento no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, sendo a sua obtenção de responsabilidade exclusiva do candidato. O comprovante de inscrição ficará disponível na página de acompanhamento do candidato até a data de resultado na etapa. 3.7.6 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição e(ou) solicitação de isenção não recebida(s) por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como não se responsabilizará pela não efetivação parcial da solicitação de inscrição decorrente de atraso dos bancos ou entidades conveniadas (no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de solicitação de inscrição) ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Percebe-se que o edital foi claro ao registrar que o PAS Subprograma 2023 da UnB será regido pelas regras editalícias em epígrafe, designar o período e ressalvar que a solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Ademais, pontua de maneira inequívoca que é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a realização da solicitação de inscrição, destacando que as solicitações cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas, sendo vedado o pedido extemporâneo. Assim, em observância à previsão editalícia a qual o agravante aceitou ao se inscrever no certame, não há que se falar em qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora agravada, tampouco direito líquido e certo do impetrante, porquanto resta incontroverso nos autos que o candidato não efetivou o pagamento da taxa de inscrição de modo tempestivo, tampouco é isento da taxa em epígrafe. Assim, sendo de inteira responsabilidade do candidato realizar e efetivar o pagamento da inscrição e, consoante jurisprudência deste TJDFT abaixo descrita, “não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente”, não vislumbro qualquer ação da agravada que pudesse configurar sua ilegalidade, ao contrário, deveria o agravante ficar atento ao prazo da inscrição e efetivá-la de modo tempestivo. Além disso, entendo que configuraria violação ao princípio da isonomia o tratamento desigual despendido ao agravante. Afinal, a isonomia que se deve resguardar diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame e/ou programa de avaliação público, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos, o que não se amolda ao presente caso. Neste cenário, ao não atender aos requisitos básicos exigidos e inobservar as normas e determinações referentes ao PAS, o agravante deve arcar com o ônus da sua desídia de não ter sua inscrição efetivada, não merecendo prosperar o seu pedido de realização da prova da primeira etapa a ser realizada no próximo final de semana. Outro não é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1711937, 07408684120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INSCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mandado de segurança é remédio jurídico constitucional previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, amparável por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, incisos LXIX e LXX, CF). 2. Para efeitos da concessão da ordem, deve-se considerar direito líquido e certo como aquele vislumbrado a partir de elementos pré-constituídos de prova suficientes e necessários da alegada violação à esfera jurídica do impetrante. 3. Segundo previsto no edital de regência do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB - Subprograma 2019 (Triênio 2019/2021), a intempestividade do pagamento da taxa de inscrição importa a exclusão do candidato do certame ao qual inscrito. 4. Não tendo sido praticada nenhuma ilegalidade pela banca organizadora, não há que se falar na concessão da segurança impetrada. (...) 7. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1689099, 07021731520228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 14:53:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador